Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0723748-05.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA NILSA RIBEIRO DE ARAUJO EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A embargante opôs os embargos de declaração ao fundamento de que houve erro na análise fático-probatória que deverá ensejar sua reanálise. Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade dos embargos de declaração pela ausência de apontamento dos vícios sanáveis previstos pelo legislador em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Advirto que é vedado à parte corrigir, modificar ou substituir suas razões no prazo para manifestação em respeito ao princípio da consumação. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator